Tribunal: TCU
Processo: 037.154/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados a título do Programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Hildeberto Gonçalves (Drogaria e Farmácia Nova Saúde) e do Sr. Hildeberto Gonçalves, em razão de aplicação irregular dos recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 24/2/2011 a 8/7/2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa Hildeberto Gonçalves (Drogaria e Farmácia Nova Saúde) (17.959.123/0001-57); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Hildeberto Gonçalves (XXX.792.526-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 e com o arts. 1o, inciso I, 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já restituídas: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/02/2011 2.210,94 31/03/2011 2.542,20 31/03/2011 177,22 25/04/2011 3.754,43 25/04/2011 25,56 31/05/2011 7.988,15 29/06/2011 9.922,15 29/06/2011 38,28 10/08/2011 7.510,35 31/08/2011 7.035,49 28/09/2011 9.388,98 28/09/2011 66,08 18/11/2011 8.319,25 18/11/2011 74,06 18/11/2011 189,54 09/12/2011 7.584,58 09/12/2011 126,36 30/12/2011 7.867,77 30/12/2011 189,54 08/02/2012 8.700,74 08/02/2012 82,34 14/03/2012 9.745,58 14/03/2012 131,00 27/03/2012 11.646,77 27/03/2012 7,02 27/03/2012 191,88 27/04/2012 9.349,98 27/04/2012 7,02 27/04/2012 123,84 12/06/2012 1.925,63 12/06/2012 16,70 14/06/2012 6.157,40 14/06/2012 7,02 14/06/2012 214,64 27/07/2012 12.803,53 27/07/2012 7,02 27/07/2012 259,88 23/08/2012 11.030,35 23/08/2012 287,13 10/09/2012 14.068,40 10/09/2012 263,59 10/09/2012 7,14 08/10/2012 11.908,09 08/10/2012 206,46 08/10/2012 135,88 08/11/2012 15.051,01 08/11/2012 13,46 08/11/2012 89,42 18/12/2012 13.354,08 18/12/2012 13,46 18/12/2012 162,69 30/12/2012 10.896,54 30/12/2012 13,46 30/12/2012 88,58 19/02/2013 5.748,20 19/02/2013 13,46 19/02/2013 62,72 07/03/2013 4.483,61 07/03/2013 21,46 14/03/2013 13.543,11 14/03/2013 148,71 08/04/2013 4.973,75 08/04/2013 76,48 16/04/2013 12.588,80 31/05/2013 17.039,11 31/05/2013 8,60 31/05/2013 59,77 04/06/2013 19.304,92 04/06/2013 32,11 04/06/2013 62,20 01/07/2013 12.039,04 01/07/2013 24,03 02/07/2013 6.994,84 02/07/2013 8,08 02/07/2013 71,77 29/07/2013 16.466,67 29/07/2013 32,11 29/07/2013 62,21 30/08/2013 18.177,79 30/08/2013 47,86 01/10/2013 5.546,22 01/10/2013 14,36 02/10/2013 11.581,55 12/11/2013 16.382,58 12/11/2013 32,11 12/11/2013 14,36 06/12/2013 17.232,50 06/12/2013 16,76 30/12/2013 15.715,13 30/12/2013 26,31 07/02/2014 4.031,83 07/02/2014 2,39 28/02/2014 12.922,62 28/02/2014 10.656,54 28/02/2014 4,78 28/02/2014 27,95 16/04/2014 10.771,83 16/04/2014 2,39 12/05/2014 12.417,44 12/05/2014 45,60 30/05/2014 11.262,27 30/05/2014 26,78 07/07/2014 2.077,69 07/07/2014 2,40 08/07/2014 579,96 08/07/2014 114,66 9.4. aplicar ao Sr. Hildeberto Gonçalves (XXX.792.526-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendida as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.